Tribunal: CARF
Processo: 16004.720143/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a nulidade de auto de infração ou acórdão de DRJ por alegada ausência de motivação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720143/2019-50
ACÓRDÃO
1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITRUS JUICE EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO COMPROVADA.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do
art. 674 do RIR/99.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare
a nulidade de auto de infração ou acórdão de DRJ por alegada ausência de
motivação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
INCONSTITUCIONALIDADE
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação
de responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Fl. 15814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
2
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se
comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator, apenas para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários movidos pelo recorrente e responsáveis solidários
contra acórdão da DRJ que julgou improcedentes as impugnações movidas contra auto de infração
(efl. 10.570), que exige IRPJ e reflexos relativos aos anos-calendários de 2014, 2015 e 2016, e cujas
circunstâncias materiais foram bem narradas no relatório do acórdão recorrido (efls.
11629/11652):
Trata-se de exigência de crédito tributário de IRPJ – imposto de renda pessoa
jurídica (fl. 10.570), CSLL, PIS, Cofins, IRRF e Muldi, relativo aos anos-calendário
2014, 2015 e 2016, com imposição da multa de ofício no percentual de 150%
prevista no art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996, conforme quadro abaixo extraído do
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal
(fl. 10.747):
Fl. 15815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
3

A Autoridade Fiscal identificou as infrações adiante relacionadas, conforme
indicadas no Auto de Infração ("AI") principal (IRPJ):
1)
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS.
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS. Despesas não comprovadas apuradas conforme item 4 do
Relatório Fiscal, com apuração reflexa do imposto de renda na fonte consoante
item 8 do citado Relatório;
2) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE CUSTOS. Contabilização de custos com base em documentos
inidôneos, conforme item 5 do Relatório Fiscal;
3) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS. COMPRA LANÇADA
EM DUPLICIDADE. Glosa do valor de compra lançada em duplicidade, conforme
item 6 do Relatório Fiscal;
4) ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DESPESA
INDEDUTÍVEL. Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a
determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, conforme item 7 do
Relatório Fiscal;
5) IRPJ NÃO DECLARADO. IMPOSTO DE RENDA DECLARADO SOB AÇÃO FISCAL
Lançamento que se formaliza de ofício, correspondente ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica declarado pela empresa no curso da ação fiscal, excluída a
espontaneidade de que trata o art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72, conforme
item 9 do Relatório Fiscal.
Taize Machado Gonçalves, Wagner Medeiros Fernandes Gonçalves, Wagner
Machado Gonçalves, Comércio de Frutas PB Eireli e Sucos Kiki Eireli integram
também o pólo passivo na condição de responsáveis pelo crédito tributário.
Os fatos estão detalhadamente descritos no Termo de Constatação Fiscal ("TCF" –
fl. 10.428) e no Relatório Fiscal ("RF" – fl. 10.502).
Há exigência de crédito tributário de IPI no processo no 16004.720145/2019-49
relativo a AI originário da mesma ação fiscal.
Citrus Juice Eireli (Contribuinte) e o responsabilizado Wagner Machado Gonçalves
apresentaram Impugnação em peça única (Fl. 10.791).
As razões de contestação estão resumidamente reunidas no tópico
"REQUERIMENTOS", verbis:
Fl. 15816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
4
"Diante do exposto, requer-se seja julgada procedente a presente impugnação
aos Autos de Infração oriundo do Processo Adm. N° 16004-720.143/2019- 50,
cancelando totalmente o presente Auto de Infração, para fins de reconhecer: A
nulidade 'ab initio' do auto de infração, acolhendo-se a preliminar arguida:
a) A atuação da fiscalização não foi conduzida segundo padrões éticos de
probidade, decoro e boa-fé, observando a lei e o direito, fato que acarreta no
pedido de nulidade de todo o processo de fiscalização embasado no
Procedimento fiscal. N° 0810700.2018.00296-2, por flagrante desrespeito aos
direitos do contribuinte, pois conforme argumentação exposta no Tópico 'II', 'a', a
autuação se deu com base em Mandado de Procedimento Fiscal vencido, com
eficácia expirada, sem qualquer prorrogação e sem intimação do Contribuinte
sobre prorrogação;
b) Em caso de não acatamento da preliminar supra, requer-se ainda o
acolhimento integral ao cancelamento do presente processo administrativo, com
base no enquadramento legal utilizado em desacordo com a legislação de
regência, tudo conforme delineado no Tópico 'II', 'b';
c) Em caso de não acatamento ainda das preliminares acima, requer-se, ainda, o
reconhecimento da decadência dos períodos apontados no Tópico 'II', 'c';
Caso seja superada a preliminar arguida, o que não se espera, no mérito, os
Impugnantes requerem:
d) A Exclusão da solidariedade passiva atribuída ao Impugnante Wagner Machado
Gonçalves, diante de todo o exposto alhures, bem como em atendimento ao
quanto disposto no art.135, III do CTN;
e) Em continuidade, requer-se, ainda, o cancelamento integral de todas as
autuações, tendo em vista a comprovação real de todas as operações realizadas,
bem como a ausência de qualquer ilicitude, tudo de acordo com o quanto exposto
no Tópico 'III', 'b';
f) Em caso de não acatamento das teses supra, requer-se, ainda, de modo
subsidiário, que sejam canceladas as autuações a título de IRRF na alíquota de
35%, com base no Tópico 'III', 'c';
g) Ainda de modo subsidiário, requer-se o afastamento das multas aplicadas no
patamar de 150%, limitando-se ao teto de 75%, de acordo com o disposto no
Tópico 'III', 'd';"
Wagner Medeiros Fernandes Gonçalves e Sucos Kiki Eireli apresentaram
Impugnação conjunta (fl. 10.910) assim como Taize Machado Gonçalves e
Comércio de Frutas PB Eireli (fl. 10.846).
É o Relatório.
Nada obstante as impugnações apresentadas pelo recorrente e responsáveis, o
acórdão da DRJ julgou improcedentes as pretensões impugnatórias, conforme ementa abaixo
(efls. 11629/11652):
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2014, 2015,
2016
Fl. 15817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
5
INCONSTITUCIONALIDADE.
Descabe
o
exame
de
alegação
de
inconstitucionalidade no âmbito do processo administrativo tributário.
IMPUGNAÇÃO. INSTRUÇÃO. PROVAS. A impugnação deve mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EXPRESSA. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Rejeita-se pedido para
realização de diligência ou perícia quando constarem dos autos todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador acerca das questões
postas.
DECADÊNCIA. Aplica-se a norma de decadência do art. 173, I, do CTN nos casos
comprovados de sonegação, fraude ou conluio.
CUSTOS E DESPESAS. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao sujeito passivo a prova da
efetividade da despesa ou custo registrado na sua contabilidade.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA
DE IRPJ E IRRF.
A glosa de despesa ou custo e o pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado são referentes a fatos geradores e contribuintes distintos e, portanto,
são tributáveis pelo IRPJ (glosa de despesa ou custo) e pelo IRRF (pagamento).
MULTA QUALIFICADA.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio pressupõe a
aplicação da multa qualificada do art. 44, §1°, da Lei 9.430/1996.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao auto de infração reflexo a decisão adotada no julgamento do auto de
infração matriz, em razão da coincidência de elementos de convicção presentes
em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124 DO CTN.
A comprovação da ocorrência de sonegação, fraude (strictu sensu) ou conluio
contidas nos arts. 71 a 73 da Lei 4.502/1964 autoriza a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN.
Atribui-se responsabilidade pelo crédito tributário a terceiros quando se
comprova a ação com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou
ao estatuto da empresa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados e devidamente cientificados, tanto o recorrente como os responsáveis
apresentam tempestivamente recursos voluntários, repisando e reafirmando as alegações já
constantes nas petições impugnatórias, e, em especial, sustentando, em síntese:
Fl. 15818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
6
Recurso Voluntário de SUCOS KIKI EIRELI e WAGNER MEDEIROS FERNANDES
GONÇALVES (efls. 11710/11727), em que defenderam: a) Da Inexistência de Grupo Econômico –
Responsabilização Indevida; b) Da Falta de Lastro Probatório para Responsabilizar os Recorrentes
pelos arts. 135, III e art. 124, I do CTN; c) Da Necessidade de Prova Cabal – Entendimento CARF; d)
Da Inexistência de Nexo Causal entre a suposta Fraude e os Recorrentes, para concluir que “não
tendo a autoridade autuante comprovado que os Recorrentes participaram ou contribuíram para
a suposta fraude alegada, não há como se admitir que lhe sejam atribuída qualquer tipo de
responsabilidade”;
Recurso Voluntário de COMÉRCIO DE FRUTAS P. B. EIRELI e TAIZE MACHADO
GONÇALVES (efls. 11730/11744), em que defenderam: a) Da suposta responsabilidade solidária de
terceiros – ausência de grupo econômico; b) Da suposta responsabilidade solidária do sócio,
consubstanciada na: b1) da ausência de fundamentação; b.2) Da Ausência de responsabilidade dos
sócios; c) Ausência de fraude, dolo ou simulação;
Recurso Voluntário de CITRUS JUICE EIRELI e WAGNER MACHADO GONÇALVES (efls.
11749/11811), em que defenderam: a tempestividade do recurso; a III.1 – DA NULIDADE DO
LANÇAMENTO ORA RECORRIDO; III.2 – DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E A
IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE TERCEIROS NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS; III.3
- DO EXCESSO EM RESPONSABILIZAR OS RECORRENTES PELO ART. 135, III E ART. 124, I...; DO
DIREITO: III.3 - DO EXCESSO EM RESPONSABILIZAR OS RECORRENTES PELO ART. 135, III E ART. 124,
I; IV.2– DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO; IV.1 – DA EFETIVA OCORRÊNCIA DAS OPERAÇÕES
GLOSADAS E A INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS SEM CAUSA; IV.1.1 – DA POSIÇÃO DO EGRÉGIO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE; IV.2 –
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PELA INFORMAÇÃO INEXATA, INCORRETA OU
OMITIDA NA ECF e ECD. IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO COM MULTA AGRAVADA; V. DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC E DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO; VI - DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA; VII - DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA E
EXATA MENSURAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS; VIII – DOS QUESITOS PARA A(S) PERÍCIA(S) E
NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO, apresentando quesitos para perícia e, ao final, requerendo:
144. A Recorrente protesta por provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, especialmente a realização de diligências e a juntada de novos
documentos e comprovantes, além de laudos elaborados por especialistas,
comprovando a veracidade e regularidades dos procedimentos adotados em
relação aos itens em discussão no presente processo.
145. Assim, uma vez também demonstrada e comprovada a nulidade, a
insubsistência e improcedência do lançamento de ofício, requer a contribuinte
seja acolhido o presente Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida,
determinando-se a anulação ou cancelamento o débito fiscal lançado.
146. Caso assim Vossa Senhoria não entenda, que seja reconhecido, ao menos, as
comprovações dos pagamentos efetuados, bem como efetue o cancelamento dos
pagamentos reconhecidos como não identificados/sem causa pela autoridade
fiscal.
147. Ademais, requer, ante as razões trazidas, sejam canceladas as multas por
atraso na entrega da ECD e ECF, seja pela irregularidade na mensuração de suas
bases, seja pela clara duplicidade, fato que também poderá ser verificado
mediante diligência.
Fl. 15819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
7
148. Por fim, requer seja reconhecido o direito da Recorrente, em consonância às
decisões do STF, que seja reduzida as multas de 150% para o limite máximo de
100%, bem como seja cancelada a responsabilidade solidária do Sócio Sr. Wagner,
considerando não ter sido identificada nenhuma postura do deste no sentido de
fraudar o Fisco.
149. Requer, por fim, seja-lhe possibilitada a oportunidade de sustentar
oralmente na sessão de julgamento.
Junta diversos documentos que entendem necessários para demonstração do
alegado. Destaque-se a juntada do Parecer Técnico às efls. 15776/15806.
Por fim, a PFGN não apresentou contrarrazões.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade. Assim, deles tomo conhecimento.
No mérito, trata-se de exigência de crédito tributário de IRPJ – imposto de renda
pessoa jurídica (fl. 10.570), CSLL, PIS, Cofins, IRRF e Muldi, relativo aos anos-calendário 2014, 2015
e 2016, com imposição da multa de ofício no percentual de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei
9.430/1996, em razão das seguintes acusações fiscais:
1)
CUSTOS,
DESPESAS
OPERACIONAIS
E
ENCARGOS.
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS. Despesas não comprovadas apuradas conforme item 4 do
Relatório Fiscal, com apuração reflexa do imposto de renda na fonte consoante
item 8 do citado Relatório;
2) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVAÇÃO
INIDÔNEA DE CUSTOS. Contabilização de custos com base em documentos
inidôneos, conforme item 5 do Relatório Fiscal;
3) CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS. COMPRA LANÇADA
EM DUPLICIDADE. Glosa do valor de compra lançada em duplicidade, conforme
item 6 do Relatório Fiscal;
4) ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. DESPESA
INDEDUTÍVEL. Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a
determinação do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, conforme item 7 do
Relatório Fiscal;
5) IRPJ NÃO DECLARADO. IMPOSTO DE RENDA DECLARADO SOB AÇÃO FISCAL
Lançamento que se formaliza de oficio, correspondente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica declarado pela empresa no curso da ação fiscal, excluída
a espontaneidade de que trata o art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/72, conforme
item 9 do Relatório Fiscal.
Fl. 15820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
8
Taize Machado Gonçalves, Wagner Medeiros Fernandes Gonçalves, Wagner
Machado Gonçalves, Comércio de Frutas PB Eireli e Sucos Kiki Eireli integram
também o pólo passivo na condição de responsáveis pelo crédito tributário.
Feita essa contextualização, passo à análise dos fundamentos aduzidos pelos
Recorrentes.
Os recorrentes sustentam preliminarmente a nulidade do lançamento, tendo em
vista que a utilização de fundamento legal em desacordo com a legislação de regência. Isso
porque, especificamente com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, temos que a
fiscalização sustenta o lançamento de ofício no fato de que, supostamente, algumas operações
teriam sido efetuadas para destinatários não identificados, havendo que se registrar inclusive a
contradição existente no relatório fiscal, que, em certos momentos, afirma que as despesas não
foram comprovadas (Item 8 do Relatório Fiscal), em outros informa que os pagamentos efetuados
não teriam comprovação da operação ou causa (Item 12 do Relatório Fiscal), e, por fim, registra
que houveram supostos pagamentos sem causa contabilizados como empréstimos (Item 13 do
Relatório Fiscal).
Contudo, sem razão à recorrente.
No caso há hialina clareza das razões de fato e de direito que levaram à autuação.
Dos fundamentos alegados, verifica-se se tratar de inconformismo do contribuinte
em relação ao mérito da demanda, mormente a correta interpretação do art. 674 do RIR/99, razão
pela qual entendo não existir nulidade a ser sanada.
No mérito, especificamente, a Recorrente questiona a aplicação do art. 61 da Lei n.
8.981/95 a casos em que se conhece o beneficiário, e se tenha como comprovada a operação e
sua causa, citando como paradigma o Acórdão de número 1201-004.560.
Referido posicionamento tem seu mérito, eu mesmo tendo acompanhado essa
linha de raciocínio em algumas ocasiões como ilustra o precedente abaixo:
Numero do processo: 17883.000059/2006-14
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 19 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Mar 23 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2001, 2002 IR-FONTE. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. SUPOSTO
PAGAMENTO SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA. Somente estão sujeitos à incidência
do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, trata-se de pressuposto legal constante do caput do artigo 61, da Lei
no 8.981/1995. Quando identificados os beneficiários, deve ser afastada a
incidência do IR-Fonte. Com a identificação dos beneficiários é possível rastear os
pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal averigue se os receptores
declararam corretamente tais pagamentos e se os valores foram oferecidos à
tributação, autuando eventual omissão de receitas. O legislador incluiu a hipótese
Fl. 15821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
9
de pagamento sem causa para determinar se os valores recebidos pelo
beneficiário estão sujeitos à tributação ou se configuram mera transferência
patrimonial, sendo irrelevante ser a causa do pagamento lícita ou ilícita.
Numero da decisão: 1201-004.560
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para retirar da base de cálculo da exigência os
pagamentos realizados a beneficiários identificados. Votaram pelo parcial
provimento do recurso os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo
Pinto e Jeferson Teodorovicz. Votaram por negar provimento ao recurso os
conselheiros Efigênio de Freitas Júnior (relator), Wilson Kazumi Nakayama e
Neudson Cavalcante Albuquerque. A conselheira Gisele Barra Bossa foi designada
para redigir o voto vencedor. (documento assinado digitalmente) Neudson
Cavalcante Albuquerque – Presidente (documento assinado digitalmente) Efigênio
de Freitas Júnior – Relator (documento assinado digitalmente) Gisele Barra Bossa
– Redatora Designada Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Efigênio de Freitas Júnior, Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama,
Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Nome do relator: Efigênio de Freitas Júnior

Contudo, em tempos mais recentes, alterei meu posicionamento para adotar uma
linha mais “literal” em relação à interpretação da referida regra, considerando que o artigo 61 foi
ampliado pelo legislador às hipóteses em que conhecido o beneficiário, mas não demonstrada a
causa, de se aplicar a referida regra:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento
da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo
o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Nesse sentido, o precedente abaixo:
Número do processo: 10280.001524/98-03
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 15822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
10
Data da sessão: Tue Mar 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
1995, 1996, 1997 IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU SEM COMPROVAÇÃO
COMPROVADA. Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
mercê da aplicação do § 1o art. 61 da Lei no 8.81/95, c/c o § 1o do art. 674 do
RIR/99. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. Porquanto o STF tenha decidido, sob
o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 601.314 de 24/02/2016, ser
constitucional o art. 6o da LC 105/2001, fixando a tese relacionada ao Tema 255,
segundo a qual o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, seus efeitos são de
aplicação obrigatória, conforme o art. 62, § 1o e 2o do RICARF. NULIDADE POR
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
INDIVIDUALIZADOS. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO DA FISCALIZAÇÃO. Não há
cerceamento ao direito de defesa a individualização pormenorizada dos depósitos
bancários omitidos pelo sujeito passivo, em informações constantes do Termo de
Verificação Fiscal e seus anexos.
Numero da decisão: 1201-005.757
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente (documento assinado digitalmente) Fredy José Gomes de
Albuquerque – Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy
Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida
Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque
(Presidente).
Nome do relator: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor do aresto:
Com clareza solar, vê-se que o dispositivo aplica-se a pagamentos efetuados aos
recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa. Não há qualquer indicação de que o
terceiro seja pessoa física ou jurídica.
Note-se que até os pagamentos contabilizados exigem comprovação da operação
que lhe subjaz ou a indicação de sua causa, que há de ser lícita, vinculada às
atividades da contribuinte, com caráter sinalagmático entre a causa do
pagamento e seu respectivo beneficiário. Exige-se comprovação da obrigação que
justifica e autoriza o pagamento, sob pena da saída do numerário exigir o
pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fl. 15823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
11
Vale para pagamentos destinados a pessoas físicas ou jurídicas, inexistindo razões
para presumir que somente pagamentos a um deles possa ser alcançado pelo § 1o
do art. 61 da Lei no 8.981/95.

Nesse aspecto, os recorrentes alegam que traz a comprovação e vinculação da
grande maioria das despesas em caráter exemplificativo, pleiteando, desde já, a realização de
diligência, para qual serão expostos os quesitos oportunamente, nos termos que determina o
artigo 16, inciso IV do Decreto 70.235.
Contudo, além de planilha de sua própria lavra, a recorrente não consegue
demonstrar de forma conclusiva a causa das operações glosadas, não se desvencilhando do ônus
de comprovar suas alegações.
Com efeito, juntar documentos sem o correto cotejo e identificação inviabiliza a
análise dos julgadores.
Isto porque, os documentos per se, sem qualquer contextualização, não autorizam
a qualquer conclusão.
Neste ponto, importa transcrever excerto da decisão recorrida que bem analisou a
matéria:
DAS GLOSAS DE DESPESAS E CUSTOS
Conforme relatado, foram glosados custos e despesas por falta de comprovação
ou comprovação inidônea.
A infração indicada no AI do IRPJ como comprovação inidônea de custos no valor
de R$ 28.557.049,20 está assim descrita no tópico 5 do RF (pág. 5):
"Conforme relatado no item 11 abaixo (COFINS E PIS - INFRAÇÃO: AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO), a Citrus informou que nunca houve nenhum
tipo de relação comercial com as empresas citadas no 'ANEXO 2 AO TERMO DE
INÍCIO', não apresentando cópia dos comprovantes de pagamento, nem dos
conhecimentos de transporte referentes às notas fiscais relacionadas nesse
Anexo, bem como não comprovou as operações ou as causas que deram origem
aos débitos em sua conta bancária, identificados no Anexo II ao TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 9, que relaciona as transferências bancárias (TEDs) da
Citrus para a WILFLEX, que não foram devolvidas, no montante de R$
3.933.500,00. (f. 4292/4297).
Ante todo o exposto no referido item 11, as notas fiscais emitidas pela WILFLEX
COMÉRCIO DE MADEIRAS EM GERAL LTDA EPP, CNPJ 11.389.975/0001-70,
doravante denominada WILFLEX, e AMM COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ
21.407.152/0001-83, adiante designada simplesmente de AMM, se revelaram
inidôneas, inexistindo, de fato, aquisição por parte da Citrus.
Da ECD da Citrus referente ao ano-calendário de 2015 extraíram-se os razões,
com contrapartidas, das contas contábeis relativas às empresas mencionadas no
'ANEXO 2 AO TERMO DE INÍCIO', exibidos nos arquivos digitais intitulados 'RAZÃO
DA CONTA DA WILFLEX -ANO 2015' e 'RAZÃO DA CONTA DA AMM ANO 2015',
ambos em anexo.
Fl. 15824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
12
Nesses razões nota-se que houve contabilização como custo (contas contábeis
com códigos iniciados pelo número 3).
Elaborou-se a tabela 1 integrante do arquivo digital intitulado 'LANÇAMENTOS DE
CUSTOS - WILFLEX E AMM', em anexo, na qual estão relacionados os lançamentos
contábeis nas contas de custo, que são: código 3.1.1.01.0001 ('MATERlA PRIMA')
e código 3.1.1.01.0002 ('COMPRA MERCADORIA').
Conforme exposto no item 6 abaixo (IRPJ e CSLL - INFRAÇÃO: COMPRA LANÇADA
EM DUPLICIDADE), essas contas contábeis entraram no cômputo do montante de
custos informado na ECF retificadora referente ao ano-calendário de 2015,
fazendo parte do registro L300 (Demonstração do Resultado do Lucro Líquido
Fiscal).
Portanto, tais valores devem ser glosados na determinação do lucro real.
No item 2 do referido arquivo digital demonstra-se a apuração do valor total da
glosa, de R$ 28.557.049,20."
A Autoridade Fiscal investigou o histórico cadastral das duas empresas, a
movimentação financeira, a atividade dos sócios, etc.
Sobre Wilflex, relacionou as seguintes constatações:
Segundo a Dimof (Declaração de informações sobre movimentação financeira), os
valores creditados em contas correntes no ano-calendário 2015 totalizaram R$
4.232.000,00, embora tenham sido emitidas 26 notas fiscais em nome da
Contribuinte no total de R$ 22.285.895,00, referentes a 117.294,18 toneladas de
cavaco de madeira, correspondendo a 4.344 caminhões de 27 toneladas de carga.
Todas as notas fiscais eletrônicas emitidas pela Wilflex em 2015 tiveram como
destinatária a Contribuinte;
b) Não consta dos aplicativos D01 e Renavan nenhum bem em seu nome;
c) foi baixada do CNPJ mediante o Ato Declaratório Executivo no 15, de
24/02/2016 (fl. 10.361), por inexistência de fato conforme constatações em 2015.
Acerca de Raimundo Mesquita Araújo, proprietário da empresa, informou:
não há bem em seu nome nos sistemas DO1 e Renavam;
ele não entregou Dirpf referente ao ano-calendário 2015. Nos dois períodos
anteriores, houve transmissão apenas da declaração relativa ao ano-calendário
2013, da qual consta rendimento total de R$ 24.000,00 e, como bens e direitos,
apenas as cotas do capital social da Wilflex e de Raimundo M. Araújo Promoções e
Eventos EPP, CNPJ 12598300/0001-01;
consta da Dimof movimentação de R$ 27.416,42 em 2015;
aparece na Dirf com rendimento tributável de R$ 0,001 (um centavo) em 2017;
e) Raimundo M. Araújo Promoções e Eventos EPP apresenta situação "inapta";
f) segundo extratos do Portal CNIS, obtidos em 24/04/2019, Raimundo Mesquita
Araújo trabalhou como empregado no período de 05/08/1991 a 11/06/2015,
apresentando vínculo empregatício com o Auto posto HD Ltda (CNPJ
62.676.523/0001-00)
no
período
de
01/11/2011
a
11/06/2015,
com
remunerações mensais iguais ou inferiores a R$ 1.657,63;
Fl. 15825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
13
g) o endereço do Posto Pauliceia, para o qual há registro de emprego conforme
referidos extratos do Portal CNIS, coincide com o endereço secundário de
Raimundo Mesquita Araújo, registrado no CNIS.
Quanto à AMM, não teve o endereço encontrado no Google Maps, não contam
do Dossiê Integrado informações de declarações (DCTF, Dimof, etc.) e não
apresentou DIPJ, ECD ou ECF. Foi declarada "inapta" em 16/10/2018 em razão de
omissão de declarações.
Apesar da ausência de informação em Dimof, foram emitidas 18 notas fiscais em
nome da Contribuinte, no valor total de R$ 13.886.340,00, referentes a 73.086,00
toneladas cavaco de madeira, correspondendo a 2.706 caminhões de 27
toneladas de carga.
Os sócios não entregaram Dirpf entre 2011 e 2018 e não constam da DO1 e do
Renavam bens nos seus nomes. Segundo a Dimof, o sócio Weslley Jackson Félix
Ferreira apresentou movimentação financeira de R$ 18.776,40 e a sócia
Margarida Carmagnani movimentou R$ 45.431,82, em 2015.
(...)
Na Impugnação, a Contribuinte afirmou que as duas empresas, Wilflex e
AMM, eram as suas maiores fornecedoras de cavaco de madeira utilizado "como
biomassa de geração de energia para alimentar seus 2 geradores de gás quente
(GGQ), bem como suas 2 caldeiras". A baixa posterior das duas não
descaracterizaria a ocorrência das operações anteriores à baixa.
Alegou um consumo anual aproximado de 434 mil toneladas de cavaco de
madeira para a sua "principal e essencial atividade". As conclusões da Autoridade
Fiscal teriam "tons de deboche e ares de ganância".
Na sua visão, caberia à Fiscalização comprovar que as operações não foram
realizadas.
Concluiu:
"Portanto, restando comprovado que a biomassa (cavaco de madeira) é de suma
e fundamental importância para manutenção das atividades da autuada, não há
que se falar que os pagamentos efetuados às empresas Wilflex e AMM que,
repitam-se, sempre atuaram no ramo do comércio de madeiras, não tivessem
causa.
Pelo contrário: tanto tinham causa e fundamento, que caso não comprassem tais
cavacos de madeira, a sua biomassa principal para alimentação e manutenção dos
seus geradores de gás quente e de suas caldeiras, as atividades da Citrus Juice
fatalmente estariam fadadas ao fracasso."
Juntou "estudo" acerca da utilização do cavaco de madeira e requereu a
realização de diligência ou perícia.
O adequado enfrentamento da matéria pressupõe o esclarecimento acerca do
ônus probatório no caso de custos e despesas.
Como regra geral, incumbe ao Fisco o ônus de provar a existência do fato gerador
tributário.
(...)]
Fl. 15826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
14
No entanto, tratando-se de custo ou despesa, itens redutores da base de cálculo
tributável, cabe ao sujeito passivo comprovar a legitimidade do seu lançamento
contábil, também conforme a jurisprudência administrativa assim resumida na
orientação de Antônio da Silva Cabral6:
"Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte."
Dessa forma, deve-se avaliar se as alegações da Contribuinte postas na
Impugnação estão corroboradas por provas adequadas.
Como visto acima no tópico "Da apresentação de provas na impugnação", a
Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
O elemento de prova apresentado com a Impugnação foi o "estudo" acima
referido (fl. 10.831). Tal documento, ilustrado por fotografias, contém afirmações
da necessidade do cavaco de madeira para a atividade da Contribuinte
acompanhadas de demonstração numérica de quantidades supostamente
consumidas.
Contudo, nada acrescenta para a comprovação da efetiva realização das
operações.
Quanto à diligência, o requerimento correspondente deve vir acompanhado da
exposição dos motivos que o justifique e dos quesitos referentes aos exames
desejados, nos termos do art. 16, IV, do Decreto 70.235/1972.
Trata-se de medida desnecessária.
A infração está definida e acompanhada das provas coletadas durante a fase
investigatória, inclusive mediante diligências nas terceiras pessoas abrangidas
pelas operações da Contribuinte, e os valores apurados constam dos
demonstrativos dos AI e das diversas planilhas elaboradas pela Autoridade Fiscal.
Na Impugnação, a Contribuinte não trouxe aos autos provas efetivas em
contraposição às juntadas pela Fiscalização e não comprovou indício de erro no
levantamento fiscal. Limitou-se a alegar sem demonstrar qualquer aspecto que
justificasse o retomo do processo à unidade de origem para realização de
diligência. Não há na Impugnação a indicação fundamentada de qualquer dúvida a
ser dirimida mediante diligência.
Em minha leitura, a Recorrente não foi capaz de afastar as conclusões alcançadas
pela DRJ, devendo-se ser mantido o acórdão recorrido nesse ponto.
Os recorrentes sustentam ainda que não estariam atendidos os pressupostos para
qualificação da multa.
Conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a discriminação por
parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei. Nessa linha as conclusões de Przepiorka e
Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
Fl. 15827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
15
considerados, mas, antes, entendemos por tratar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse contexto,
discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da legislação de
regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina especializada, e, aí,
no final, consignamos que o traço característico e comum nas três modalidades –
sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, o
requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)

Fl. 15828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
16
Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
Fl. 15829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
17
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
Por sua completude, peço vênia para transcrever as razões ali aduzidas, adotando-
as como fundamento de decidir:
Multa de ofício qualificada de 150%
177. Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada de 150% ante a
inocorrência de fraude, conluio ou sonegação, aduz que no “máximo, se
trata de uma questão de "erro de interpretação" acerca da licitude das
Fl. 15830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
18
operações societárias, o que afasta, por consequência, o dolo e a má-fé
(requisitos necessários à configuração da ilicitude mencionada no TVF e no
acórdão recorrido)”, bem como invoca decisão favorável ao contribuinte
nos autos do Processo Administrativo n° 16682.721208/2012-16.
178. Sustenta que “(i)prestou informações detalhadas e forneceu todos os
documentos solicitados à Fiscalização, sem retardar, impedir, atrapalhar,
nem confundir o trabalho fiscal; e (ii) registrou, arquivou e submeteu à
análise todos os atos societários nos órgãos de registro competentes”.
179. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na
essência, esse dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente
concretas para fins de aplicação da multa de 75%, quais sejam, “falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração inexata”.
180. No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior
determinava a aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo
dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964”.
(...)
190. Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se
conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de
elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o
Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de
elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa .
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
Fl. 15831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
19
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso concreto, extrai-se do TVF (Relatório Fiscal) que a multa foi qualificada
pelos seguintes fundamentos:
17. DA MULTA DE 150%
Veremos, a seguir, que a atitude dolosa da Citrus abrange todos os tributos
e contribuições ora lançados.
A situação da Citrus em relação ao seu verdadeiro quadro societário
também é considerada na qualificação da multa, consoante subitem
abaixo.
17.1. RELATIVA AOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Face ao exibido no item 11 (COFINS E PIS - INFRAÇÃO: AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO) deste relatório, conclui-se o seguinte:
Ante o exposto, não resta dúvida de que as empresas WILFLEX e AMM
emitiram notas fiscais em nome da Citrus, cujas mercadorias não
existiram de fato, ou seja, notas fiscais verdadeiras, porém, o conteúdo
sendo falso, inexistindo aquisição de bem. Trata-se de fraude perpetrada
para redução da COFINS e PIS, bem como do IRPJ e da CSLL, uma vez que
o valor dessas notas também integrou a contabilidade da Citrus e o custo
informado na ECF entregue por ela. Outrossim, ficou evidente que a
WILFLEX foi utilizada unicamente pela Citrus no ano-calendário de 2015,
como uma "ferramenta" para emissão das notas fiscais fraudulentas.
A simulação de compras e de pagamentos por elas também serviu para
justificar a redução do saldo devedor do caixa da Citrus, como forma de
ocultar o(s) real(is) beneficiário(s) do respectivo montante. Dessome-se do
inteiro teor do TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL (ANEXO DO AUTO DE
INFRAÇÃO) que, pelo menos, parte dos valores assim saídos do caixa da
Citrus tenham sido destinados aos verdadeiros sócios e
administradores da Citrus, identificados na introdução desse Termo de
Constatação, mormente diante dos fatos, ali relatados, especialmente no
item 4, evidenciadores de que parcela dos débitos bancários o foram.
Esses atos fraudulentos ensejaram vários reflexos tributários, reduzindo o
montante dos tributos e contribuições devidos, conforme exposto nesse
item 11, no item 5 (IRPJ e CSLL- INFRAÇÃO: COMPROVAÇÃO INIDÔNEA
Fl. 15832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
20
DE CUSTOS) e no subitem 12.2 (PAGAMENTOS RELATIVOS À WILFLEX E
AMM) deste relatório.
No tocante à COFINS e PIS, veja-se que a fraude resultou na redução
expressiva do montante dessas contribuições em relação ao período das
glosas efetuadas por esta fiscalização Ganeiro a agosto de 2015), o que se
depreende por meio da comparação entre os valores da última coluna dos
demonstrativos de apuração exibidos no arquivo digital "APURAÇÃO DOS
DÉBITOS DA COFINS E PIS", em anexo, e as quantias registradas na última
coluna da tabela contida no arquivo digital intitulado "COFINS E PISA
PAGAR NAS EFD-CONTRIBUIÇÕES", também incluso.
Considerando o conteúdo dos referidos itens 5, 11 e subitem 12.2 deste
relatório, bem como o exposto acima, resta caracterizada a fraude definida
no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
A meu ver, no caso, entendo que a fiscalização demonstrou a causa da qualificação
da multa, assim como a conduta adicional necessária para a qualificação da multa, devendo esta
ser mantida.
Contudo, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por aplicação
retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
No mais, devem ser afastados os fundamentos que buscam excluir a legislação
tributária por suposta inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n. 2.
Nesse sentido, não se pode acatar os fundamentos contrários à taxa Selic e
aplicação da multa, nos termos da Súmula CARF n. 41, tampouco as alegações que buscam limitar
o escopo do art. 61 da Lei n. 8.981/95.
Da mesma forma, não se conhece das alegações relativas às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, haja vista se tratar de matéria não expressamente
impugnada na fase impugnatória, portanto, não sujeita ao efeito devolutivo nessa fase
processual, sob o risco de supressão de instância.
Quanto às responsabilidades tributárias, antes de analisar cada situação
individualizada, gostaria de estabelecer algumas premissas.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”2.

1 Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 15833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
21
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz3.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.

2 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ, Eduardo;
MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant
Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
3 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do Ministro
Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 15834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
22
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõem os arts. 124 e 135, III do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 15835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
23
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal. Em outras palavras, há solidariedade entre devedores, quando mais de um
sujeito está no polo da mesma relação:
“O interesse comum dos participantes na realização do fato jurídico tributário é o que
define, segundo o inciso I, o aparecimento da solidariedade entre os devedores. A
expressão empregada, sobre ser vaga, não é um roteiro seguro para a identificação do
nexo que se estabelece entre os devedores da prestação tributária. (...) Numa operação
relativa à circulação de mercadorias, ninguém afirmaria inexistir convergência de
interesses, unindo comerciante e adquirente, para a concretização do fato, se bem que o
sujeito passivo seja aquele primeiro. (...) Aquilo que vemos repetir-se com frequência, em
casos dessa natureza, é que o interesse comum dos participantes no acontecimento
factual não representa um dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade.
Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inciso I
do art. 124 do Código. (...) Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se
consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos
antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo
polo da relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando dois ou
mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os comerciantes
vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem um único serviço ao
mesmo tomador” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 14a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311).
De sua parte, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Fl. 15836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
24
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)4. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.
Estabelecidas essas premissas, passo a analisar as situações de cada um dos
responsáveis.
Conforme relatado, Taize Machado Gonçalves, Wagner Medeiros Fernandes
Gonçalves, Wagner Machado Gonçalves, Comércio de Frutas PB Eireli e Sucos Kiki Eireli integram
também o pólo passivo na condição de responsáveis pelo crédito tributário.
Os responsáveis foram enquadrados no CTN conforme indicado na tabela abaixo:

Nas 74 páginas do TCF estão descritos os fatos ensejadores da responsabilização.
No item 15 do Termo há o resumo da motivação relativa às pessoas físicas e às
pessoas jurídicas.
No tocante às pessoas físicas, assim concluiu a Autoridade Fiscal, conforme
descreveu o acórdão recorrido:
"Ante o exposto no presente Termo e no relatório fiscal anexo ao Auto de Infração,
conclui-se que os reais sócios e administradores da Citrus (Wagner Medeiros, Taize e
Wagner Machado) são os responsáveis pelos ilícitos tributários constatados em relação ao
ano-calendário de 2014 e seguintes.
Restou evidenciado que as condutas de sonegação, conluio e fraude permeiam as relações
dessas pessoas fisicas desde antes do ano-calendário de 2014, envolvendo inclusive outras
pessoas jurídicas além da Citrus, bem como empregados aliciados para serem interpostas
pessoas no contrato social.
Em relação aos sócios administradores ocultos nos órgãos de registro, ou seja, Wagner
Medeiros e Taize, dessome-se que eles tinham o mesmo interesse da Citrus nas situações
que constituem os fatos geradores dos tributos e contribuições ora lançados, o que atrai a
responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966.
E todos (Wagner Machado, Taize e Wagner Medeiros) respondem solidariamente pelos
créditos tributários ora lançados, com base no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966,
uma vez que eram diretores da Citrus, comandando as atividades desta nos anos-
calendário em que se constatou infração à legislação tributária (anos de 2014 a 2018).
Nessa senda, interessa notar que o item 17 do Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração
realça ações e omissões dolosas com infração de lei, observadas pela fiscalização.
Presume-se que os referidos sócios administradores tinham conhecimento do expressivo
montante envolvido nas simulações de compras da AMM e WILFLEX, ou seja, R$
36.172.235,00 de mercadorias descritas como 'cavaco de madeira', no volume total de

4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 15837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
25
190.380,18 toneladas, peso equivalente a 7.051 (!!!) caminhões com capacidade de 27
toneladas cada um.
Desse valor total, R$ 35.136.735,00 foram lançados na ECD da Citrus referente ao ano-
calendário de 2015, conforme primeira tabela do item 2 integrante do arquivo digital
intitulado 'LANÇAMENTOS DE CUSTOS - WILFLEX E AMM', em anexo.
Por sua vez, nas EFD-Contribuições constaram R$ 38.631.405,00 em compras dessas
empresas no ano-calendário de 2015, conforme 'ANEXO 2 AO TERMO DE INÍCIO', citado
no item 11 do relatório fiscal anexo ao Auto de Infração.
(***)
Percebe-se que a decisão sobre a simulação dessas compras não partiria de um
subalterno.
Em relação à falta de recolhimento e de declaração em DCTF do IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e
IPI, informados na ECF retificadora, nas EFD-Contribuições e nas EFD ICMS IPI transmitidas
pela Citrus, referentes ao ano-calendário ou meses de 2015, acrescente-se, além do
exposto no item 17.2 do relatório fiscal, que a Citrus recolhera, antes do início da
fiscalização perante ela, apenas um total de R$ 20.208,87 em tributos, multa e juros,
conforme item 2 do Termo de Início e arquivo digital intitulado 'PAGAMENTOS COM DARF
COM DATA DE APURAÇÃO DE 2015', em anexo, sendo que quase todos os pagamentos se
referiam a retenções na fonte pagadora. Por outro lado, os valores de IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS e IPI informados apenas nas escriturações fiscais referidas alcançam um total de
milhões de reais, o que transparece o envolvimento direto dos sócios administradores da
Citrus na decisão de não recolher nem declarar esses valores ora lançados.
Quanto à ocultação dos verdadeiros sócios administradores da Citrus, claro está, pelo
exposto neste Termo de Constatação e no relatório fiscal anexo ao Auto de Infração, que
todos eles (Wagner Medeiros, Taize e Wagner Machado) participaram ativamente para a
consecução desse fim, inclusive simulando empréstimos."
Seguem as conclusões referentes às pessoas jurídicas:
"a) que as empresas CITRUS JUICE BIRELI, CNPJ no 11.186.770/0001-97, Comércio de
Frutas P. B. BIRELI, CNPJ no 38.910.188/0001-88, e SUCOS KIKI BIRELI, CNPJ n'
60.823.747/0001-71, fazem parte de um mesmo grupo econômico familiar, criado e
controlado pelo pai Wagner Medeiros com a colaboração de seus filhos Wagner Machado
e Taize;
b) que, desde anos antes de 2015, participam ativamente da empresa Comércio de Frutas
P. B. BIRELI, como seus reais sócios administradores, Wagner Medeiros e sua filha Taize,
sendo que esta inicialmente foi inserida no quadro societário, em 24/10/2003, como
interposta pessoa de Wagner Medeiros.
Todas essas pessoas jurídicas tinham interesse comum nas situações que constituem os
fatos geradores dos tributos e contribuições ora lançados.
Nesse sentido, veja-se que a Citrus representou uma continuidade das operações da
SUCOS KIKI BIRELI, sem estabelecimento de uma filial no município de Itajobi, mas sim por
meio de uma 'nova empresa', a Citrus, que permaneceu operando em conjunto com a
SUCOS KIKI BIRELI na fabricação e comércio de sucos, diante da demonstrada utilização
comum de endereços de e-mail, empregados etc.
Também calha notar que a Citrus tinha como seu grande suporte econômico a Comércio
de Frutas P. B. BIRELI, que além de fornecer matéria-prima à Citrus e receber imóveis
situados em Itajobi, no interesse da própria Citrus (dação em pagamento relatada acima),
também era garantidora, inclusive com seus bens imóveis, de obrigações vultosas da
Citrus, o que foi viabilizado devido ao controle por parte das mesmas pessoas naturais que
detinham ocultamente o comando da Citrus (Wagner Medeiros e Taize).
Fl. 15838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
26
Pelo exposto no presente Termo, resta evidente que as pessoas jurídicas em questão
sujeitam-se a uma coordenação geral, de sentido econômico (não formal), visando a um
objetivo comum, isto é, a produção e comercialização de sucos e seus subprodutos, para
auferimento de lucros em beneficio de Wagner Medeiros e seus filhos Wagner Machado e
Taize.
Sabe-se que os grupos econômicos de fato não possuem estrutura organizacional,
prescindem de critérios legais e podem ser definidos pelas relações jurídicas de interesses
comuns. É o que ocorre no presente caso.
Face ao exposto, está evidenciada a existência de grupo econômico familiar, ensejando a
responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172, de
1966."
No caso, apesar de os responsáveis alegarem que não estariam presentes os
requisitos para atribuição de responsabilidade tributária, os documentos constantes nos autos
apontam para conclusão diversa.
Em minha leitura, a fiscalização demonstrou cabalmente que os responsáveis em
várias oportunidades agiram com interesse comum, seja atuando como avalistas, seja na atuação
em conjunto na aquisição de operações.
Não destoa a decisão recorrida:
Em resumo, as Impugnações dos Responsáveis contêm comentários sobre a legislação
acerca da responsabilidade pelo crédito tributário e alegações diversas, tais como
inexistência de grupo econômico de fato; distintas estruturas físicas e independência
comercial e de gestão das 3 empresas envolvidas; ausência de prova do interesse comum
e da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos; Taize ajudava na gestão da Contribuinte por ser irmã do titular da empresa,
pessoa da sua confiança, portanto; o fato de as empresas serem de titularidade de pais e
filhos não caracterizariam um grupo econômico, etc.
Conforme já indicado acima, a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade pelo crédito
tributário com suporte no art. 124, I, do CTN a Taize Machado Gonçalves, Wagner
Medeiros Fernandes Gonçalves, Comércio de Frutas PB Eireli e Sucos Kiki Eireli.
Prescreve referido dispositivo:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;" (Destaque acrescido)
Conforme o PN Cosit/RFB 04/2018, a imposição de responsabilidade solidária do art. 124,
I, do CTN não pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu
alcance, não se confundindo com aquela do art. 135 do CTN. O "signo distintivo" é o
interesse comum.
O Parecer contém avaliação da legislação, da doutrina e das jurisprudências
administrativa e judicial acerca do tema.
No que se comunica com o caso concreto, dispõe o Parecer:
"26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente
de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito.
que necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos
passivos solidários.
Fl. 15839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
27
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
(..)
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964: (...)" (Destaque acrescido)
O contexto de fato relatado no TCF comprova a existência da coincidência de objetivos e
da gestão conjunta e combinada, caracterizando o interesse comum segundo o
entendimento da Administração Tributária expressado no PN Cosit/RFB 04/2018.
O interesse jurídico decorre da participação conjunta das pessoas na prática do fato
gerador de forma indireta, como no caso concreto, quando todos dele se beneficiam em
razão de manobras negociais e contábeis caracterizadoras de sonegação, fraude ou
conluio.
Mantém-se, portanto, a responsabilização com suporte no art. 124, I, do Taize CTN.
Machado Gonçalves, Wagner Medeiros Fernandes Gonçalves e Wagner Machado
Gonçalves foram responsabilizados com suporte no art. 135, III, do CTN. O art. 135 do CTN
assim dispõe:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos:
- as pessoas referidas no artigo anterior;
- os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
A responsabilização fundamentada no art. 135 pressupõe a prova da ação de "gestão"
conforme definida no caput, considerando que a infração à lei tributária é insuficiente
para caracterização da responsabilidade do terceiro. A ocorrência da prática de atos além
dos previstos em lei, contrato social ou estatuto é que autoriza a responsabilização. Como
ilustração, admita-se a hipótese de infração à Lei Societária (Lei 6.404/1976).
Sobre o dispositivo legal, leciona Luciano Amaro7:
"Para que incida o dispositivo, um requisito básico é necessário: deve haver a prática de
ato para o qual o terceiro não detinha poderes, ou de ato que tenha infringido a lei, o
contrato social ou estatuto de uma sociedade. Se inexistir esse ato irregular, não cabe a
invocação do preceito em tela.(...)
Para que a responsabilidade se desloque do contribuinte para o terceiro, é preciso que o
ato por este praticado escape totalmente das atribuições de gestão ou administração, o
que frequentemente se dá em situações nas quais o representado ou administrado é (no
plano privado), assim como o Fisco (no plano público), vítima de ilicitude praticada pelo
representante ou administrador."
Segundo Luís Eduardo Schoueri8, o art. 135 "compreende as infrações a leis não
tributárias, e, no que se refere às infrações a leis tributárias, excetua-se o mero
inadimplemento".
O STJ, já no regime do repetitivo (art. 543-C, do antigo CPC – Lei 5.869/1973), firmou o
entendimento da necessidade de comprovação da ação com excesso de poderes ou
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Nessa linha interpretativa é o
acórdão do REsp 1.101.728-SP (Relator: Ministro Teori Albino Zavascki):
Fl. 15840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.391 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2019-50
28
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.

PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA
SOCIEDADE.
A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo regime
do art. 543-C do CPC, é no sentido de que 'a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco' (R.Esp
962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08).
É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É_ indispensável, para
tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08." (Destaque acrescido)
Os fatos descritos bem comprovam a "infração" inserida no caput do art. 135 do CTN, já
que seria impensável imaginar-se que o próprio contrato social autorizasse a prática de
atos pelos gestores direcionados para a ilegalidade.
Há de se observar no caso concreto o enunciado da Súmula Carfno 130:
"A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do
CTN não exclui a pessoa jurídica do pólo passivo da obrigação tributária."
Há questionamentos dos responsáveis coincidentes com os da Impugnação da
Contribuinte, a exemplo da multa imposta, já enfrentados neste Voto.
Em meu entendimento, portanto, por concordar com a decisão recorrida nesse
ponto, reputo como correta a manutenção das responsabilidades tributárias no caso concreto,
conforme acima ilustrado.

Conclusão
Ante todo o exposto, dou parcial provimento aos recursos voluntários apenas para
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 15841
DF CARF MF
Original